Tribunal: TJDFT
Processo: 0702530-56.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR APÓS SENTENÇA CONDENATÓRIA COM FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. VIABILIDADE. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. COMPATIBILIDADE ENTRE A PRISÃO CAUTELAR E O REGIME PRISIONAL FIXADO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. A prisão preventiva exige prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e demonstração concreta de perigo gerado pelo estado de liberdade, nos termos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.
2. O fundado receio de reiteração criminosa, evidenciado pela existência de condenação anterior, por processos em curso e pelo histórico infracional do paciente, constitui fundamento idôneo para justificar a custódia cautelar, como instrumento de preservação da ordem pública.
3. A sentença condenatória pode manter a prisão preventiva quando persiste o periculum libertatis reconhecido no curso da instrução processual, não havendo necessidade de fatos novos, mas tão somente a permanência dos fundamentos originais, agora reafirmados pela nova condenação.
4. A prisão preventiva, mantida na sentença condenatória, é compatível com o regime semiaberto para o cumprimento da pena, quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal
5. Ordem denegada.